Tribunal: TCU
Processo: 003.849/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4705/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão e prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 003.849/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lúcia Prado Reis dos Santos (CPF XXX.652.802-XX); Christian Pinheiro da Costa (CPF XXX.225.812-XX); Paulo Mandelstam Fernandez (CPF XXX.071.082-XX) e Vera Lúcia da Rocha Pereira (CPF XXX.894.742-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Pará - UFPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Sefip adote as seguintes medidas: 1.7. Determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias, a Universidade Federal do Pará - UFPA adote as providências cabíveis para regularizar a situação de Ana Lucia Prado Reis dos Santos (CPF XXX.652.802-XX) por meio do exercício da opção por renunciar à aposentadoria no cargo de técnico em telecomunicação ou por renunciar ao regime de dedicação exclusiva no cargo de professor do magistério superior - adjunto; e 1.8. Determinar que a Sefip envie a cópia deste Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Universidade Federal do Pará - UFPA, para ciência e efetivo cumprimento à determinação prolatada pelo item 1.7 deste Acórdão.